Tribunal: STF
Processo: ARE 806984
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, em regra, seria indireta ou reflexa. Precedentes. 



    II – Questão dirimida pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.